Tribunal: TRF3
Processo: 5030386-97.2023.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
714/1327)

5030386-97.2023.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030386-97.2023.4.03.0000

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

AGRAVANTE: JOSE BARBOSA GUIMARAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE RMI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA NO TÍTULO. PRECLUSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RECURSOS PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pela parte exequente e pelo INSS contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos da Contadoria Judicial do Tribunal. A exequente sustenta aplicação indevida da prescrição quinquenal, afastada no título executivo judicial; o INSS alega preclusão quanto aos critérios de cálculo da renda mensal inicial (RMI), fixada em R$ 816,24 na origem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal pode ser considerada nos cálculos de liquidação, apesar de ter sido expressamente afastada no título executivo; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca dos critérios de cálculo da RMI encontra-se preclusa no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Recebe-se os embargos de declaração da parte exequente como agravo interno, diante da manifesta intenção de rediscutir o mérito da decisão e da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

Reconhece-se que o título executivo judicial afastou expressamente a prescrição quinquenal, após parcial provimento aos embargos de declaração no processo de conhecimento, de modo que a execução deve observar fielmente o comando transitado em julgado.

Afirma-se que, em observância ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada, a liquidação não pode inovar nem restringir o alcance da decisão exequenda, sendo indevida a incidência da prescrição quinquenal nos cálculos.

Conclui-se que a controvérsia sobre os critérios de cálculo da RMI foi decidida em primeira instância, com expressa afirmação de conformidade dos cálculos da contadoria ao título judicial, sem interposição de recurso pelas partes.

Reconhece-se a ocorrência de preclusão consumativa, pois a parte, intimada a se manifestar sobre os cálculos e sobre a decisão que os ratificou, deixou de impugnar oportunamente a matéria, impedindo sua rediscussão em cumprimento de sentença.

Determina-se o retorno dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, afastando-se a prescrição quinquenal, mantidos, contudo, os critérios de apuração da RMI já definidos e preclusos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021; 1.022; 223; 502; 505; 507; 509, § 4o; 524, § 2o; 938, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0034451-12.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. Vanessa Vieira de Mello, 9a Turma, j. 27.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030386-97.2023.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: JOSE BARBOSA GUIMARAES

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno, interposto pelo INSS, e embargos de declaração, opostos pela parte exequente, que ora recebo como agravo interno, contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da parte exequente, para reformar a decisão agravada e determinar que o cumprimento de sentença prossiga com base nos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte.

Sustenta a parte exequente que a contadoria judicial desta Corte aplicou indevidamente nos cálculos a prescrição quinquenal, ignorando o fato de que o título executivo judicial a afastou expressamente.

Por sua vez, alega a autarquia que as divergências entre os cálculos das contadorias de primeira e segunda Instâncias se resumem ao valor da RMI do benefício, questão esta que estaria preclusa, porque já decidida no processo originário, sem insurgência das partes. Aduz que deve ser considerada nos cálculos a RMI de R$ 816,24 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Com manifestação da parte exequente.

É o relatório.

VOTO

Evidenciada, nas razões recursais, a intenção da parte exequente em debater o acerto da decisão impugnada, tem-se que, em vista dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, os seus embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno, pois presentes os requisitos legais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESAPOSENTAÇÃO. PROVIMENTO.

- Embargos de declaração opostos pela parte autora e agravo interno interposto pelo INSS.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno.

- O art. 99 do novo Código estabelece, em seu § 2o, que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". Acrescenta, no § 3o, presumir-se "verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

- Demonstrado, na hipótese em análise, os pressupostos ao deferimento da gratuidade de justiça almejada.

- Provimento ao agravo interno para a parcial reconsideração da decisão monocrática recorrida.

(ApCiv 0034451-12.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Federal Convocado VANESSA VIEIRA DE MELLO, 9a Turma, j. 27/04/2020, Intimação via sistema 30/04/2020)

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, cabe agravo interno, para o respectivo órgão colegiado, contra decisão proferida pelo relator. O julgamento monocrático atende aos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. Por outro lado, a posterior submissão da decisão do Relator ao respectivo Órgão Colegiado, mediante a interposição do agravo interno, prestigia o princípio da colegialidade.

Feitas as devidas considerações, passo a decidir.

Em cumprimento de sentença, foram acolhidos os cálculos da contadoria judicial de primeira instância, no valor de R$ 385.018,83 (trezentos e oitenta e cinco mil, dezoito reais e oitenta e três centavos), atualizados monetariamente até novembro de 2020.

Como o exequente não tinha idade suficiente para aposentação após 16/12/1998 (EC 20/98), o contador apurou uma RMI em 16/12/1998 e a evoluiu até 21/01/1999 (DIB), com um coeficiente de 76% (setenta e seis por cento do SB), resultando em R$ 816,24 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Por sua vez, a decisão monocrática ora recorrida reformou a decisão de 1a Instância e acolheu os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial desta Corte, no total de R$ R$ 507.002,69 (quinhentos e sete mil, dois reais e sessenta e nove centavos), atualizado para novembro de 2020, considerando uma RMI de R$ 1.003,10 (mil e três reais e dez centavos), com DIB em 21/09/1999 e equivalente a 82% do salário de benefício.

De início, constata-se que os cálculos da contadoria judicial desta Corte, acolhidos no julgamento do agravo de instrumento, contemplam atrasados de outubro/2001 a novembro/2020.

No processo de conhecimento, foi dado parcial provimento à apelação da parte exequente, com condenação do INSS a implantar em seu favor aposentadoria proporcional por tempo serviço, com expressa menção à prescrição quinquenal:

“Uma vez que a presente ação foi ajuizada em 20/10/2006, mais de 5 anos após o requerimento administrativo, restam prescritas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação”.

Foi dado parcial provimento aos embargos de declaração da parte autora, para excluir o reconhecimento da prescrição quinquenal.

O trânsito em julgado ocorreu em 19/06/2020, após a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário interposto pelo INSS.

Ante o exposto, assiste razão à parte exequente, devendo os autos retornarem para a contadoria judicial, para elaboração de novos cálculos, desconsiderando a incidência da prescrição quinquenal na apuração dos atrasados.

Quanto às alegações do INSS, de que a discussão acerca da correta sistemática de cálculo da RMI estaria preclusa, porque decidida no processo originário e sem insurgência das partes, entendo também lhe assistir razão.

Como visto, no processo de conhecimento a contadoria apresentou cálculos com RMI de R$ 816,24 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos) (id.267964035). Considerando que a parte autora não possuía idade mínima para concessão da aposentadoria proporcional na data da DIB (29/01/1999), o contador apurou uma RMI em 16/12/1998, com coeficiente de 76% do SB, e a evoluiu até 29/01/1999.

A parte autora reiterou sua discordância em relação ao valor da RMI apurado pela contadoria judicial, requerendo fosse considerado o valor de R$ 1.003,11 (mil e três reais e onze centavos), com apuração do valor na DIB, 29/01/1999, sem limitação do PBC a novembro de 1998, e com um coeficiente de 82% do SB.

Em decisão de 14/02/2023, foi determinado o retorno dos autos à contadoria judicial, para que, em relação à base de cálculo dos honorários, fossem abatidos da base de cálculo os valores recebidos a título de benefício previdenciário, antes da citação. Com relação ao valor da RMI, assim se manifestou o magistrado:

“Inicialmente, no tocante ao valor da RMI, questão impugnada pela parte exequente, entendo que os cálculos apresentados pelo Sr. Contador Judicial estão corretos e de acordo com o título judicial transitado em julgado”.

As partes não recorreram da decisão.

Em 08/03/2023, a contadoria apresentou novos cálculos, com alterações apenas em relação aos honorários, apurando R$ 385.018,83 (trezentos e oitenta e cinco mil, dezoito reais e oitenta e três centavos), atualizados até novembro de 2020, com uma RMI de R$ 816,24 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

Foi dado o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação das partes.

A parte exequente não concordou com os cálculos, tendo em vista que a RMI permaneceria incorreta, sem observar os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial.

Em decisão proferida em 22/05/2023, o magistrado determinou que os autos retornassem à contadoria judicial, para que esta prestasse esclarecimentos acerca da correção da renda mensal atual do benefício. Com relação ao cálculo da RMI, foi assim decidido:

“Inicialmente, no tocante ao valor da RMI, entendo que a questão já foi devidamente analisada na decisão de fls.1041/1043”.

Após o retorno dos autos e manifestação das partes, a impugnação do INSS foi parcialmente acolhida, determinando-se que a execução prosseguisse pelo valor de R$ 385.018,83 (trezentos e oitenta e cinco mil, dezoito reais e oitenta e três centavos), atualizado até novembro de 2020. (id.298781668), com uma RMI de R$ 816,24 (oitocentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).

A questão em discussão consiste em saber se as alegações acerca dos critérios de cálculo da RMI encontram-se preclusas.

Com efeito, o ponto impugnado pela parte autora foi analisado pela decisão proferida em primeira instância, contra a qual não houve insurgência, conforme se observa a seguir:

"Inicialmente, no tocante ao valor da RMI, questão impugnada pela parte exequente, entendo que os cálculos apresentados pelo Sr. Contador Judicial estão corretos e de acordo com o título judicial transitado em julgado. Neste ponto, destaco os seguintes esclarecimentos (fl. 1007):

“Transcrevemos abaixo o trecho integral informado pela parte exequente (ID37083844-pag.168), que independe da idade para concessão da aposentadoria, o tempo de serviço de 30 anos implementado até 16/12/1998:

Pois bem, considerando que cumprida a carência, supramencionada, e implementado tempo de trinta anos de serviço anteriormente a 16.12/1998, data da entrada em vigor da Emenda Constitucional n° 20/1998, o apelante faz jus à aposentadoria proporcional por tempo de serviço, independentemente da idade, com fundamento no artigo 53, inciso II, com renda mensal inicial de 82% do salário de beneficio, conforme incisos 1 e II do art. 53 da Lei 8213/91.

Corroborado pela fundamentação de fls. ID-37083844-pag.167.

Após a EC n° 20/98, aquele que pretende se aposentar com proventos proporcionais deve cumprir as seguintes condições: estar filiado ao RGPS quando da entrada em vigor da referida Emenda; contar com 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, e 48 (quarenta e oito) anos de idade, se mulher; somar no mínimo 30 (trinta) anos, homem, e 25 (vinte e cinco) anos, mulher, de tempo de serviço, e adicionar o pedágio de 40% (quarenta por cento) sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria integral.

Desta forma, ratificamos o cálculo da RMI de fls. 939/942 visto que após a Emenda Constitucional no 20/1998 o autor não possuía idade mínima para concessão da aposentadoria proporcional, salvo melhor Juízo.”

Conforme se extrai da transcrição supra, a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tendo dado ao incidente a solução mais consentânea possível, à vista dos elementos contidos nos autos.

De acordo com o que restou interpretado, a sistemática de cálculo da RMI, como pretendida pela parte exequente, não encontra respaldo no título.

O juízo adotou a contadoria do juízo, órgão imparcial cujo parecer técnico concluiu que os cálculos da parte agravante implicaram alteração dos critérios além do que foi estabelecido no título executivo.

Em conformidade com o princípio da fidelidade ao título e com o regime de preclusão e coisa julgada (CPC, arts. 502, 508, 509, § 4o, 223, 505 e 507), a execução deve respeitar o que foi decidido, admitindo-se retificação apenas por erro material. Ademais, a adoção do parecer da Contadoria encontra respaldo nos arts. 524, § 2o e 938, § 3o do CPC e na jurisprudência do STJ que autoriza prova técnico-contábil para adequação da execução ao título.

A preclusão é a perda da faculdade de praticar um ato processual, seja pelo fim do prazo temporal, incompatibilidade com ato anterior, exercício prévio da faculdade ou decisão judicial. É essencial para a celeridade e segurança jurídica.

A preclusão não admite a rediscussão perpétua da questão, como pretende o agravante, em respeito à segurança jurídica. Se mostra incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (arts.223,505 e 507 do CPC/15).

No caso dos autos, consumou-se a preclusão quando a parte, intimada a se manifestar sobre os cálculos, se quedou inerte, não mais podendo a questão ser debatida nos autos ou em sede recursal.

Assim, os autos devem retornar à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, afastando-se a prescrição quinquenal, mantidos, contudo, os critérios de apuração da RMI já definidos em primeira instância.

Ante o exposto, dou provimento aos agravos internos das partes.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DE RMI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA NO TÍTULO. PRECLUSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO. RECURSOS PROVIDOS.I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos pela parte exequente e pelo INSS contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com base nos cálculos da Contadoria Judicial do Tribunal. A exequente sustenta aplicação indevida da prescrição quinquenal, afastada no título executivo judicial; o INSS alega preclusão quanto aos critérios de cálculo da renda mensal inicial (RMI), fixada em R$ 816,24 na origem.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição quinquenal pode ser considerada nos cálculos de liquidação, apesar de ter sido expressamente afastada no título executivo; (ii) estabelecer se a controvérsia acerca dos critérios de cálculo da RMI encontra-se preclusa no cumprimento de sentença.III. RAZÕES DE DECIDIR

Recebe-se os embargos de declaração da parte exequente como agravo interno, diante da manifesta intenção de rediscutir o mérito da decisão e da ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual.

Reconhece-se que o título executivo judicial afastou expressamente a prescrição quinquenal, após parcial provimento aos embargos de declaração no processo de conhecimento, de modo que a execução deve observar fielmente o comando transitado em julgado.

Afirma-se que, em observância ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada, a liquidação não pode inovar nem restringir o alcance da decisão exequenda, sendo indevida a incidência da prescrição quinquenal nos cálculos.

Conclui-se que a controvérsia sobre os critérios de cálculo da RMI foi decidida em primeira instância, com expressa afirmação de conformidade dos cálculos da contadoria ao título judicial, sem interposição de recurso pelas partes.

Reconhece-se a ocorrência de preclusão consumativa, pois a parte, intimada a se manifestar sobre os cálculos e sobre a decisão que os ratificou, deixou de impugnar oportunamente a matéria, impedindo sua rediscussão em cumprimento de sentença.

Determina-se o retorno dos autos à contadoria judicial para elaboração de novos cálculos, afastando-se a prescrição quinquenal, mantidos, contudo, os critérios de apuração da RMI já definidos e preclusos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021; 1.022; 223; 502; 505; 507; 509, § 4o; 524, § 2o; 938, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 0034451-12.2017.4.03.9999, Rel. Juiz Fed. Conv. Vanessa Vieira de Mello, 9a Turma, j. 27.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, deu provimento aos agravos internos das partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão